Tribunal: STF
Processo: AI 71820
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDE FERROVIARIA
FEDERAL - - MATÉRIA TRABALHISTA - FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS PELA
UNIÃO - REAJUSTE DE SALARIOS NOS TERMOS DA LEI N 4.345/64.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.